Tribunal: TJSP
Processo: 1003824-10.2018.8.26.0263
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prova pericial desnecessária – Possibilidade da realização de um juízo axiológico completo pelos elementos juntados aos autos – A caracterização das cláusulas ditas leoninas e ilegais pode ser reconhecida pelo juiz, determinando a redução do montante do débito - Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000620103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003824-10.2018.8.26.0263, da Comarca de Itaí, em que é apelante CELSO NEGRÃO
JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003824-10.2018.8.26.0263 - Itaí - Voto no 47337 - S/A/V/R/R/R
2
VOTO No: 47337
APEL.No: 1003824-10.2018.8.26.0263
COMARCA: ITAÍ
APTE. : CELSO NEGRÃO JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : BANCO DO BRASIL S/A
“JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Cerceamento de
defesa
Inocorrência
Prova pericial desnecessária

Possibilidade da realização de um juízo axiológico completo
pelos elementos juntados aos autos A caracterização das
cláusulas ditas leoninas e ilegais pode ser reconhecida pelo
juiz, determinando a redução do montante do débito - Recurso
improvido.”
1) Insurge-se o apelante contra r.
sentença que julgou improcedentes os embargos à
execução opostos contra o apelado, alegando, em
síntese, que: requereu expressamente a produção de
prova pericial contábil; houve cerceamento de
defesa.
Beneficiário da Justiça gratuita.
O apelado apresentou contrarrazões
argumentando que não houve cerceamento de defesa;
a prova pericial é desnecessária.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso.
Ao
contrário
do
que
entende
o
apelante, não restou configurado o cerceamento de
defesa.
O desate da demanda nos termos do
art. 355, I, do CPC/15 demonstra a intenção do
julgador “a quo”, harmônica com a legislação
vigente e com os reclames públicos, de tornar o
processo mais ágil e econômico e consequentemente
distribuir a justiça de maneira igualitária.
A vigilância incólume aos preceitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003824-10.2018.8.26.0263 - Itaí - Voto no 47337 - S/A/V/R/R/R
3
da
norma
legal
desautoriza
a
nulidade
do
julgamento, realizado com base na persuasão do
magistrado “a quo”.
Registre-se que a matéria vergastada
é
exclusivamente
de
direito
e,
portanto,
desnecessária a dilação probatória.
Nesse sentido:
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO - Financiamento de veículo.
Ação julgada improcedente, nos termos
do art. 285-A do CPC. Ausência de
atendimento ao estabelecido no citado
dispositivo que, por si só, não tem o
condão de tornar nula a sentença, uma
vez que a matéria discutida prescindia
de dilação probatória e a hipótese era
mesmo a de julgamento antecipado da
lide, embora com fulcro no art. 330, I,
do CPC. Anulação que viria a prolongar
desnecessariamente o andamento do feito. Recurso provido em parte.”
(Apelação no 0000635-35.2010.8.26.0097,
17a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des.
PAULO
PASTORE
FILHO,
j.
17/02/2013)
“Revisional
de
contrato
bancário.
Julgamento
“in
limine”.
Admissibilidade (art. 285-A do Cód. de
Processo Civil). Sentença que apreciou
todas as teses articuladas na petição
inicial. Referências a paradigmas de
improcedência que revelam consonância
com a temática ventilada. Cerceamento
de defesa não configurado.” (Apelação
no
0005509-77.2011.8.26.0663,
11a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003824-10.2018.8.26.0263 - Itaí - Voto no 47337 - S/A/V/R/R/R
4
RÔMOLO RUSSO, j. 20/02/2014)
“APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO
-
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
-
CERCEAMENTO DE DEFESA
Inexistente -
Prova
pericial
que
não
se
mostra
essencial para a solução do caso(...)”
(Apelação no 0018413-24.2014.8.26.0664,
25a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. HUGO CREPALDI, j. 03/03/2016)
Além disso, pelo que se deflui dos
autos, a prova requerida é despicienda e inócua,
pois perfeitamente possível a realização de um
juízo axiológico completo pelos elementos para o
mesmo carreados.
O julgador poderá, sem se ater à
indigitada prova, decidir a respeito da incidência
ou não das cláusulas contratuais acoimadas de
ilegais.
Questões que se relacionem com a
capitalização
dos
juros,
bem
como
com
a
abusividade dos índices utilizados para a cobrança
daqueles não necessitam de constatação pericial,
podendo o juiz fixar critérios para o refazimento
dos cálculos, prescindindo dessa prova.
Assim já decidiu esta C. Câmara:
Apel. 1021319-29.2014.8.26.0224 Rel. Des. SÉRGIO
SHIMURA

j.
02.09.15;
Apel.
0009030-84.2013.8.26.0590 Rel. Des. JOSÉ MARCOS
MARRONE j. 19.08.15.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao
recurso,
majorando-se
os
honorários
advocatícios para 12% (doze por cento) do valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11,
do NCPC, observando-se a gratuidade processual
concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003824-10.2018.8.26.0263 - Itaí - Voto no 47337 - S/A/V/R/R/R
5
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator